Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por Gabriela Moreira Feijó, representada por advogada constituída, por decisão do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, proferida em 15/02/2023 nos autos do IP no 0707176-66.2023.8.07.0016, que acolheu promoção de arquivamento do inquérito policial e revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. Sustenta, inicialmente, o cabimento e tempestividade da reclamação. Quanto à tempestividade, aduz que “a ciência do ato impugnado se deu apenas por disponibilização no DJe em 01/02/2023 (doc. 02). ” e que “A Reclamante apenas tomou ciência quando da decisão revogatória nos autos de medidas protetivas de urgência no 0703306-13.2023.8.07.0016, já que não recebeu qualquer comunicação da revogação das medidas no bojo do arquivamento do Inquérito Policial no 0707176-66.2023.8.07.0016.” Quanto à revogação das protetivas, alega que a decisão incorreu em erro de procedimento uma vez que as medidas protetivas são autônomas e independem de persecução criminal, de modo que o arquivamento do inquérito policial não significa inexistência de violência doméstica. Aduz que a suposta ausência de justa causa para deflagrar ação penal não significa inexistência de risco à integridade da mulher, nem declaração de negativa de autoria ou inexistência de fatos, devendo a palavra da vítima ser valorada com especial relevo em contexto de violência doméstica, asseverando haver risco à integridade da vítima caso persista a revogação das medidas protetivas. Pede, então, o restabelecimento liminar das medidas protetivas, sem contraditório prévio. Anotada distribuição por sorteio. Em despacho de Id 44210001, foram solicitadas informações prévias ao juízo reclamado, para esclarecimento necessário acerca da tempestividade da reclamação. Por ofício de Id 44333773, foram prestadas informações. Autos conclusos em 08/03/23, na mesma data foi proferida decisão determinando a intimação da advogada da reclamante para, nos termos do art. 69, II, do RITJDFT e art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 3o do CPP, realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Por petição de Id 44377353, juntada em 09/03/23, foi apresentado o comprovante do recolhimento do preparo. É o breve relatório. Decido. A il. Advogada da reclamante, na petição de Id 44377353, asseverou que a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem direito a assistência judiciária gratuita, por força do art. 28, da Lei 11.340/2006, razão pela qual a exigência do recolhimento do preparo seria descabida. Sem razão, contudo. O art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ocorre que a assistência judiciária gratuita, regulada pela Lei 1060/50, embora caminhe quase sempre de mãos dadas com a correlata gratuidade de justiça, prevista nos arts. 98 usque 102 do CPC, com ela não se confunde. Decerto, a assistência judiciária gratuita, conforme previsto no art. 1o da Lei 1060/50, consiste na obrigação dos poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, de conceder assistência judiciária aos necessitados, que pode ser via Defensoria Pública ou advogado dativo, v.g. Já a gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do CPC, consiste na dispensa da pessoa natural ou jurídica de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, caso requeira e comprove não ter condições econômicas para tanto. Desse modo, a alegação constante da petição de Id 44377353 de que o art. 28 da Lei 11.340/06 assegura gratuidade de justiça à mulher vítima de violência doméstica carece de fundamento jurídico, incorrendo em equívoco, data venia. Com efeito, o que assegura o art. 28 da Lei 11.340/06 é assistência judiciária gratuita em sede policial e judicial, nos termos da lei, a saber: Lei 1060/50. No caso, entretanto, essa garantia, à toda evidência, não se mostra necessária, uma vez que a reclamante está representada por advogada constituída, conforme procuração de Id 44139184. Ademais, ainda que a il. Advogada da reclamante tenha, por equívoco, confundido assistência judiciária gratuita com gratuidade de justiça, a isenção do recolhimento do preparo de todo modo não seria aplicável na espécie. A uma porque a il. Advogada não formulou pedido de gratuidade de justiça, como determina o art. 99, caput, do CPC; e duas, porque do que consta, a reclamante é ocupante do cargo público de advogada da União, com residência na Asa Sul, permitindo assim presumir, salvo prova em contrário, que pode arcar com o pagamento do módico valor do preparo exigido neste Tribunal, menos de R$ 20,00 (vinte reais), sem prejuízo do sustento próprio e da família. Destarte, feitos esses esclarecimentos necessários, e promovido o recolhimento do preparo, passo ao exame do cabimento e tempestividade da reclamação. Quanto ao cabimento, a jurisprudência do Tribunal acena no sentido da possibilidade. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Os prazos processuais estavam suspensos por força da Portaria Conjunta n. 33, de 20-março-2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção ao novo coronavírus a serem adotadas no âmbito deste Tribunal, e só voltaram a correr a partir do dia 04-maio-2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020 (art. 3o), tendo sido a presente Reclamação, portanto, ajuizada antes mesmo do início da fluência do prazo, não havendo falar em intempestividade, pois, de acordo com o art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "in verbis": "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". 3. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 4. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 5. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 6. O Juízo Reclamado não se declarou incompetente para processar o feito, assim, eventual determinação da providência requerida pelo "Parquet" por esta Corte configuraria supressão de instância; ademais, não há óbice para o Ministério Público atuante perante a primeira instância requerer ou tomar as medidas que entender pertinentes para dar prosseguimento ao feito. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, reclamação improcedente. (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já no que refere à tempestividade, assiste razão à reclamante ao afirmar não ter sido regularmente intimada da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência. Com efeito, muito embora o art. 21, caput, da Lei 11.340/06 estabeleça que a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público, as informações prestadas pelo juízo reclamado, Id 44333773, confirmam a ausência de notificação da ofendida sobre o arquivamento do inquérito policial e revogação das medidas protetivas então vigentes. A justificativa apresentada pelo juízo reclamado, de que “no inquérito policial, não foram juntadas procurações para habilitação da vítima e do investigado”, data vênia, não procede. A vítima não precisa se habilitar com procuração no inquérito policial para que seja comunicada dos atos processuais relativos ao agressor. E direito da ofendida, conforme art. 21, caput, da Lei 11.340/06, ser notificada sobre todos os atos processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. No caso, por ocasião do registro da ocorrência policial, Id 148997966 dos autos no 0707176-66.2023.8.07.0016, consta que a comunicante – vítima – concordou em ser intimada acerca dos atos processuais por e-mail, WhatsApp, telefone ou outro meio tecnológico célere e idôneo, sendo que no campo relativo a sua qualificação forneceu 2 (dois) números telefônicos, de modo que a determinação de intimação constante da decisão de arquivamento do IP e revogação das medidas protetivas tinha como ser realizada. Não o sendo, de modo que a vítima só veio a tomar conhecimento da decisão posteriormente, por publicação no DJe de 01/03/2023, relativa a outra decisão, proferida nos autos de medidas protetivas de urgência no 0703306-13.2023.8.07.0016, a reclamação interposta em 03/03/23 é, portanto, tempestiva. Passo, então, ao exame do pedido de concessão de tutela de urgência. No ponto, não estão presentes os requisitos do art. 235 do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos da interposição e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inicialmente porque o inquérito policial foi arquivado por promoção do MP, dominus litis, por falta de justa causa, ante a ausência de indícios mínimos da prática de crime ou contravenção. Trata-se, portanto, de decisão irrecorrível e nessa medida impassível de cognição nesta instância, haja vista o fato de envolver inquérito policial que apurava possível prática de crime processado mediante ação penal pública incondicionada (lesão corporal contra mulher no ambiente doméstico e familiar), cuja titularidade exclusiva, nos termos do art. 129, I, da CF/88, é do Ministério Público, dominus litis. Já no que se refere à alegação de erro de procedimento pelo fato de a revogação das medidas protetivas ter se dado sem manifestação favorável do Ministério Público, assente-se que a lei Maria da Penha não prevê que o juiz só possa revogar medidas protetivas de urgência a requerimento ou após manifestação favorável do Ministério Público. O art. 20, parágrafo único, da Lei 11.340/06, inclusive, é textual no sentido que o juiz poderá revogar de ofício até prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. Desse modo, a maiori ad minus: se o juiz pode revogar prisão preventiva independentemente de requerimento, certamente pode o menos, que é revogar medidas protetivas. No caso, todavia, verifica-se que a revogação das cautelares ocorreu em decisão proferida no dia 15/02/2023, autos 0707176-66.2023.8.07.0016, Id 149807638, mesma ocasião em se determinou o arquivamento do inquérito policial por promoção do MP, ante a ausência de indícios mínimos de crime ou contravenção, tendo sido o MP regularmente intimado, Id 149884419 dos mesmos autos. Ademais, o pedido do MP de designação de audiência prévia de justificação antes de se manifestar sobre revogação das medidas protetivas não fazia sentido, uma vez que as protetivas já haviam sido revogadas anteriormente, bem antes, por ocasião do arquivamento do IP. Por fim, não há se falar em autonomia das medidas protetivas ao processo crime se não foi constatado sequer indícios da prática de crime ou contravenção, tampouco o apontamento de qualquer comportamento atual do reclamado que evidencie risco concreto à reclamante. Atente-se que a decisão que determina medidas protetivas de urgência acarreta indubitável restrição de liberdade de locomoção do investigado, de modo que sua perpetuação, ausente causa justa, é providência desarrazoada. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se o reclamado, por qualquer meio idôneo, para, querendo, apresentar resposta na forma regimental. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 08 de março de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator